Tribunal: TJDFT
Processo: 0734640-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0734640-79.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGO FRANCISCO PEREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interposto por ANTONIO RODRIGO FRANCISCO PEREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF (id 63078354, p. 114/115) que, nos autos n. 0407560-42.2022.8.07.0015, “diante da nova condenação criminal (Mov. 95, ação penal n. 0721803-39.2022.8.07.0007)”, somou as penas no regime fechado, “tendo em vista a condição de reincidente do sentenciado e a quantidade da pena remanescente”, deferiu a progressão de regime para o semiaberto e manteve a autorização para trabalho externo. Em suas razões (idem, p. 137/142), o recorrente aduz, em suma, que “a utilização da reincidência para eleição de regime mais gravoso por ocasião da soma das penas em execução configura evidente bis in idem, porquanto tal condição já foi valorada na sentença condenatória para escolha do regime inicial”, incidindo na espécie o disposto no art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Desse modo, entende que, “eleito o regime semiaberto na nova condenação e sendo a reprimenda remanescente inferior a 8 anos, deve ser estabelecido o regime semiaberto para continuação da expiação”, concluindo com pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300, §2o, e 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e o posterior provimento do recurso para fixar-se o regime semiaberto para a continuidade do cumprimento da pena. Em contrarrazões (p. 147/155), o Ministério Público opina pelo conhecimento e não provimento do recurso. Em sede de juízo de retratação (p. 159), mantida a decisão ora agravada. É o relato do necessário. DECIDO. Em que pese à argumentação recursal, não vislumbro, nesta estreita sede de cognição sumária, elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado pelo agravante a justificar a tutela de urgência pretendida. É que, num exame inicial, o afirmado bis in idem com a consideração da reincidência para efeito de unificação das penas, a partir da condenação superveniente do apenado, não parece configurado na espécie, ante os precedentes desta Corte, inclusive citados pelo órgão do Ministério Público em sua resposta ao agravo. De fato, consoante julgado desta colenda Turma, “por ser uma condição pessoal do sentenciado, a reincidência deve ser considerada pelo conjunto das condenações, gerando reflexos na execução como um todo” e, “se após a reunião de condenações, o quantum remanescente de reprimendas a cumprir permanece em intervalo superior a 4 (quatro) e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão, mas em se tratando de réu reincidente, correta a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que unificou as penas em regime prisional fechado” (Acórdão 1930178, 0733546-96.2024.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024). Nessa perspectiva, tenho que o presente recurso há de ser processado regulamente, para ulterior exame da matéria pelo douto Colegiado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para competente parecer. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator